Tribunal: TJDFT
Processo: 0718984-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0718984-19.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: NATALINA FIGUEIRA Agravadas: VÂNIA LUSTOSA DE MELO, BRENDA ELLEN MARQUES DA SILVA, JOSÉ VICTOR MARQUES DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto DECISÃO Vistos etc., Cuida-se agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal[1], interposto por NATALINA FIGUEIRA, terceira interessada, contra a r. decisão[2] proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que não conheceu dos embargos de terceiro[3] opostos diretamente nos autos da ação de imissão na posse com pedido de tutela antecipada[4] ajuizada por VÂNIA LUSTOSA DE MELO contra BRENDA ELLEN MARQUES DA SILVA e JOSÉ VICTOR MARQUES DA SILVA, diante da inadequação da via eleita. A agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça nem requereu o benefício em sede recursal, razão pela qual determinou-se o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção[5]. Em seguida, a agravante juntou comprovantes de pagamento[6]. É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[7] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[8] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina[9] esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.”. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. I - É deserto o recurso quando o agravante, regularmente intimado para recolher o preparo do recurso após indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, não atende a determinação no prazo legal. II - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1602256, 07143692020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). Dispõe o art. 7o da Portaria Conjunta 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. De igual modo, o art. 192 do Provimento Geral da Corregedoria[10] deste Tribunal de Justiça. No caso, embora intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, a agravante não se desincumbiu do seu ônus, visto que não apresentou as respectivas guias de preparo, sequer demonstrou a impossibilidade de ordem técnica de juntá-las ao processo. Impende ressaltar que “A jurisprudência assente no STJ dispõe que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, e não é possível sua comprovação posterior.”[11] Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.007, § 4o, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 46802113. [2] ID 156432659 dos autos originários. [3] ID 142253938 dos autos originários. [4] PJE 0700904-72.2021.8.07.0001. [5] ID 46844827. [6] ID 46917822. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [9] Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [10] Disponível em:&lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/atos-normativos&gt;; Acessado em: 22/5/2023. [11] AgInt no AREsp n. 2.052.094/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.